Tribunal: STF
Processo: RE 95768
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-02
Data de publicação: 1982-02-02

Ementa:
Júri. Fixação da reprimenda.
Acórdão que, ao diminuir a pena imposta pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, não considerou os limites mínimo e máximo do homicídio qualificado, mas aqueles do homicídio simples, em frontal vulneração da resposta afirmativa dada pelos jurados a qualificadora prevista no art. 121, parágrafo 2., IV, do Código Penal. Recurso extraordinário do Ministério Público conhecido e provido.